Tribunal: TJBA
Processo: 8006467-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006467-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: GERONIMO PEREIRA NETO

Advogado(s)
:
ALEX SANDRO BRAZ SILVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DOCUMENTOS PROBATÓRIOS APRESENTADOS PELO AGRAVADO. PERIGO DE DANO. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade da medida.
2. No caso concreto, o agravado apresentou documentos que, prima facie, indicam a ausência de contratação do empréstimo bancário objeto da lide, inclusive boletim de ocorrência e extratos bancários, aptos a evidenciar a verossimilhança de suas alegações.
3. O perigo de dano mostra-se presente na medida em que os descontos incidentes sobre a conta bancária do agravado atingem valores de natureza alimentar, com potencial de comprometer sua subsistência.
4. A medida concedida pelo juízo de origem revela-se reversível, pois eventual demonstração da licitude do contrato permitirá a retomada dos descontos de forma regular, sem prejuízo às partes.
5. Agravo de instrumento improvido. Decisão agravada mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006467-67.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO SA
e como apelada
GERONIMO PEREIRA NETO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.